Tribunal: TJDFT
Processo: 0707258-96.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREIETO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINARES. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. CESSÃO DE DIREITOS AO EMBARGANTE. POSSE. COMPROVADA. TURBAÇÃO DECORRENTE DE AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL QUE NÃO COMPÕE O LITÍGIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A parte que impugna a concessão do benefício de gratuidade de justiça deve trazer aos autos elementos que atestem a capacidade econômica do beneficiário em arcar com as custas processuais, fato não demonstrado pelo apelante, devendo o benefício ser mantido. Artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

2. Não há cerceamento de defesa quando o Juiz, destinatário da prova, indefere realização de prova oral em virtude de ter considerado suficientes as provas constantes dos autos, visto que a dilação probatória em nada contribuiria para o deslinde do feito. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.

3. É cabível a defesa do direito de posse do promitente comprador decorrente de instrumento particular de promessa de compra e venda ou cessão de direitos, ainda que não levado a registro, por meio dos embargos de terceiro, desde que devidamente comprovada sua condição de possuidor. Ademais, no caso dos autos, o embargante não figurou no polo passivo da ação de reintegração de posse que deu ensejo ao esbulho possessório o qual o Embargado justifica a turbação.

4. Não se afiguram intempestivos os presentes embargos de terceiro, pois não houve inequívoco implemento do termo a quo para a oposição da presente ação.

5. Não restando demonstrado que os efeitos da sentença proferida na ação de reintegração de posse favorável ao embargado atingem a legitimidade dos direitos possessórios mantidos pelo embargante sobre o imóvel objeto do presente litígio, adquiridos por meio de cessão de direitos, correta a sentença que confere a plena posse ao embargante.

6. Honorários majorados. Art. 85, §11 do CPC.

7. Recurso conhecido e não provido. Preliminares rejeitadas. Sentença mantida.